Tribunal: STF
Processo: ADI 2639
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-08
Data de publicação: 2006-02-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO PARANÁ (EC 14/2001). INDENIZAÇÃO POR ATOS DE EXCEÇÃO. TERCEIROS
DE BOA-FÉ. ARTS. 8º E 9º DO ADCT.
1. A anistia referida nos arts.
8º e 9º do ADCT foi prevista em benefício daqueles que foram vítimas
 de atos de "exceção, institucionais ou complementares" que, de
alguma forma, sofreram prejuízos em suas atividades profissionais,
em seus direitos ou por motivos políticos, mesmo que trabalhadores
da iniciativa privada, dirigentes e representantes sindicais.
2. A
anistia dos arts. 8º e 9º do ADCT tem índole político-institucional
e, por essa mesma natureza, sua competência de concessão legislativa
 é exclusiva do poder constituinte originário federal.
Isso porque,
 muito embora seja previsão importante do ponto de vista da
compensação financeira das vítimas de atos de exceção, constitui-se
também na aceitação excepcional de uma responsabilidade civil
extraordinária do Estado, quanto aos atos políticos do passado.
3.
Essa repercussão política e financeira quando da concessão de
anistia reveste o ato de absoluta excepcionalidade e, por isso, não
é possível que norma constitucional estadual amplie tal
benefício.
ADI que se julga procedente.